Tribunal: TJDFT
Processo: 0732736-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732736-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Fabio Junior de Souza Amorim Alfredo Ronaldo de Mello D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0724245-59.2023.8.07.0001, assim redigida: “Anotada a citação editalícia (ID 225253640). I. Indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema ONR, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. II. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. III. Considerando que esgotadas as tentativas de constrição patrimonial, defiro o pedido da parte autora e determino que a Secretaria pesquise, via InfoJud, a última declaração de bens da parte executada. Para preservar o sigilo fiscal, deverá a Secretaria apor sigilo ao resultado juntado aos autos, tornando-o visível apenas às partes. Deverão as partes observar que o dever de sigilo a si é transferido, de modo que não poderão extrair cópias nem utilizar as informações obtidas em quaisquer outras finalidades que não neste próprio processo 1. Feito, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da intimação a indicar bens. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” A instituição financeira alega em suas razões recursais (Id. 74893421), em síntese, que não obteve sucesso nas buscas prévias aos bens pertencentes aos devedores. Acrescenta que a pretensão à satisfação do crédito deve ser tutelada de acordo com o interesse da credora. Argumenta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER foi criado com o intuito de facilitar a busca por bens pertencentes ao patrimônio do devedor, tendo sido o referido sistema disponibilizado a este Egrégio Tribunal de Justiça. Também ressalta, pelas mesmas razões, a viabilidade de efetivação de pesquisa de bens, na situação concreta, por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI/ONR. Assim, conclui que a efetivação das pesquisas pretendidas consiste em meio apropriado à tutela da satisfação do crédito e atende ao princípio da cooperação, além de encontrar respaldo normativo na regra estabelecida no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisas de bens pertencentes aos devedores por meio do SNIPER e do SREI, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 74908549). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao SNIPER e ao SREI, com a finalidade de descoberta de eventuais bens pertencentes aos devedores. A respeito do tema é preciso destacar que a regra prevista no art. 854 do CPC enuncia a possibilidade de penhora de valores existentes em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio dos sistemas como o Sisbajud, o Infojud, o Renajud e o Eridf. Nesse contexto o Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC. Na situação concreta a credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes aos devedores. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada SNIPER. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AOS DEVEDORES. SNIPER. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens pertencentes aos devedores por intermédio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper. 2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). 3. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sniper, que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 4. A credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes aos devedores, de modo que deve ser admitida a utilização da aludida ferramenta. 4.1. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1984532, 0701752-23.2025.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SNIPER. SERASAJUD. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens pertencentes à devedora por intermédio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). 2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 3. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 4. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud, consiste em medida coercitiva útil para tutelar o interesse jurídico ostentado pelo credor, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito. 5. No caso o credor não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper. 5.1. A inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud também deve ser admitida na hipótese. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1899253, 0726466-81.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1649445, 07327342520228070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) Isso não obstante, é importante registrar que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI consiste em ferramenta de serviço que viabiliza o requerimento de certidões e, sobretudo, a consulta de dados a respeito da titularidade de bens imóveis. O referido serviço foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015. Assim, foi estabelecida a criação de um órgão central em cada uma das unidades da federação, que tem a incumbência de compartilhar os dados relativos aos respectivos registros com os demais cartórios dos outros estados, nos moldes da regra prevista no art. 3o do mencionado ato normativo. Ocorre que o Juízo singular não tem acesso direto, pelo que se sabe, ao SREI, que consiste em rede interligada de informação compartilhada internamente pelos cartórios de registro de imóveis. Convém acrescentar que o público em geral tem acesso aos referidos sistemas informatizados por meio da rede mundial de computadores. Aliás, o acesso à base de dados em questão não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos efetivos emolumentos. Observa-se ainda que a instituição financeira recorrente não demonstrou eventual situação de hipossuficiência econômica que a impossibilitasse de arcar com os aludidos custos, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal quanto ao tópico em referência. A esse respeito atente-se para o teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SREI. ERIDF. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A sociedade empresária embargante, em suas razões recursais, aponta para a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve manifestação a respeito do requerimento de pesquisa, por meio dos sistemas SREI e ERIDF, para a localização de bens imóveis pertencentes ao devedor, suscetíveis de penhora. 2.1. Assiste razão à sociedade anônima embargante. 3. De fato, o Juízo singular não tem acesso direto ao SREI, que consiste em rede interligada de informação compartilhada internamente pelos cartórios de registro de imóveis. 3.1. Convém acrescentar que o público em geral tem acesso aos referidos sistemas informatizados por meio da rede mundial de computadores. 3.2. Aliás, o acesso à base de dados em questão não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos efetivos emolumentos. 3.3. Observa-se ainda que a instituição financeira recorrente não demonstrou condição de hipossuficiência econômica que a impossibilite de arcar com os aludidos custos. 3.4. A regra prevista no art. 524, inc. VII, do CPC, determina que é do credor a atribuição de indicar bens do devedor passíveis de penhora. 3.5. Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. 4. Embargos conhecidos e providos.” (Acórdão 2015594, 0726794-11.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CNIB. SREI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa na busca dos bens pertencentes ao devedor por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 2.1. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 3. A regra prevista no art. 524, inc. VII, do CPC, determina que é do credor a atribuição de indicar bens do devedor passíveis de penhora. 3.1. Em relação à pesquisa de bens por intermédio do SREI, que foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015, é necessário ressaltar que o acesso à referida base de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso ao sistema aludido diretamente ao cartório respectivo, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1843403, 0701780-25.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO. PESQUISA. BENS. DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE BENS (CNIB). SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). UTILIDADE. ADEQUAÇÃO. INEXISTENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) para a satisfação do crédito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, bem como demonstra a adequação e a utilidade da medida requerida. 4. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada porquanto a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 5. O uso do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) independe de intervenção judicial para ser consultado. A ordem judicial que determina a pesquisa por meio desse sistema constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. 6. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que a parte transfira a incumbência da procura de bens dos devedores ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido.” (Acórdão 1992289, 0751800-20.2024.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2025) (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pela recorrente são, ao menos em parte, verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão da recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a pretendida pesquisa por meio do SNIPER. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator